Tribunal: TJDFT
Processo: 0007460-76.2017.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. POSSE ILEGAL DE ACESSÓRIOS DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PUBLICAÇÃO DO DECRETO 9.785/2019. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PERMITIDO. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. ART. 42, DA LEI 11.343/06. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4o DO ART. 33, DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Inviável a absolvição ou desclassificação para a conduta tipificada no art. 28, da Lei 11.343/06, quando resta devidamente comprovada nos autos a prática do tráfico de drogas.
2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, possui valor probatório e, quando apresentada de forma coesa e em harmonia com as demais provas dos autos, presta-se a embasar a condenação.
3. Se os acessórios de arma de fogo encontrados no apartamento dos réus passaram a ser classificados como de uso permitido, a conduta se enquadra no tipo penal previsto no art. 12, da Lei 10.826/03, motivo pelo qual deve ser operada a desclassificação para aplicar norma mais benéfica retroativamente, com a consequente alteração da pena.
4. Restando inidônea a fundamentação, afasta-se a valoração negativa da culpabilidade, reduzindo-se a pena.
5. Conforme a jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça, não é mais possível a valoração negativa da personalidade do acusado com base apenas em sua folha de antecedentes penais.
6. A natureza (cocaína) e a quantidade (156,86g) da substância traficada são aptas a desabonar a circunstância especial prevista no art. 42, Lei 11.343/06.
7. Descabida a aplicação do privilégio previsto no § 4o do art. 33, da Lei 11.343/06, diante do não preenchimento dos requisitos legais.
8. Recursos conhecidos e parcialmente providos.